Tribunal: STF
Processo: MS 39475
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Gonçalves impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no acórdão n. 7.789/2021/Segunda Câmara (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 17.155/2021/Segunda Câmara, 6.608/2022 (recurso de reconsideração) – não conhecido – e 1.151/2023/ Segunda Câmara (embargos de declaração) – não conhecido –, que julgou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa na tomada de contas especial n. 033.869/2018-9.



    Segundo narra, foi instaurado contra si procedimento administrativo pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) em razão de supostas irregularidades na prestação de contas de recursos repassados por meio do Convênio n.1.05.0700.00/2005 – SIAFI 530089, cujo objeto era a “purificação e caracterização de fração antinociceptiva do veneno da serpente crotalus durissus collilineatus”.



    Frisa que, apesar de ter sustentado, em suas alegações de defesa, a ausência de responsabilidade, o Tribunal de Contas da União o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.



    Apontando ocorrida a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da Administração Pública, bem como a intercorrente, assevera violado seu direito líquido e certo de não ser penalizado por fatos que aconteceram há tempos.



    Requer, em síntese, a concessão:



    [...] 



    i) de medida liminar inaudita altera pars, válida até o julgamento final, pelas razões expostas, par suspender os efeitos dos acórdãos n. 7.789/2021, 17155/2021, 6608/2022 e 1151/2023 todos do Tribunal de Contas da União proferidos na TCE n. 033.869/2018-9;



    ii) da segurança, tornando definitiva a liminar porventura concedida, para decretar a incidência, no processo administrativo TCE n. 33.869/2018-9 do Tribunal de Contas da União, do art. 1º da Lei n. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tendo em conta a garantia de razoável duração do processo, os princípios da legalidade e da segurança jurídica, respaldados nos arts. 5º, II e LXXVIII, e 37, caput, da Carta da República, e, ipso facto, declare prescrita qualquer pretensão punitiva e ressarcitória imposta na TCE n. 033.869/2018-9 pelos acórdãos proferidos e lavrados pela autoridade coatora.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada, ante a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), assim dispõe em seu art. 5º, I:



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;



    [...]



    O mesmo diploma legal estabelece, no art. 23, prazo de “120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, para se requerer mandado de segurança, sob pena de extinguir-se o direito à impetração.



    Outrossim, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é, em regra, contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (MS 35.309 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de fevereiro de 2020 – grifei) 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 



    1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 



    2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (MS 30.820 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de setembro de 2012 – grifei)



    Em relação às decisões do Tribunal de Contas da União, se o interessado participou do processo administrativo, constituindo advogado, o prazo para impetrar mandado de segurança é contado da publicação oficial do ato impugnado, ainda que o interessado seja intimado por carta. Confira-se:



    Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de setembro de 2022 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 38.228 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de fevereiro de 2022 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.



    1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial.



    2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União , a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006.



    3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de maio de 2022 – grifei)



    Na hipótese dos autos, tem-se que: 



    1) por meio do acórdão n. 5.644/2020/Segunda Turma (eDoc 5, fls. 17-22), o TCU julgou irregulares as contas do requerente e o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento e multa; 



    2) opostos embargos de declaração (eDoc 5, fls. 52-57) contra esse acórdão, foram acolhidos (acórdão n. 10.908/2020/Segunda Turma – eDoc 5, fls. 59-60), tornando insubsistente a condenação anterior; 



    3) apreciada a tomada de contas pela segunda vez, o TCU , por meio do acórdão n. 7.789/2021/Segunda Turma (eDoc 5, fls. 103-120), declarou anômalas as contas do gestor e o condenou ao pagamentos de valores e multa; 



    4) opostos aclaratórios (eDoc 5, fls. 152-127), eles foram rejeitados (acórdão n. 17.155/2021/Segunda Turma – eDoc 5, fls. 168-173); 



    5) o interessado formalizou recurso de reconsideração em 28 de junho de 2022, não conhecido, ante sua intempestividade (acórdão n. 6.608/2022/Segunda Turma – eDoc 8, fls. 10-11);



    6) posteriormente, apresentou recurso de revisão em 29 de janeiro de 2023 (eDoc 8, fls. 21-49); a Segunda Turma dele não conheceu (acórdão n. 1.151/2023 – eDoc 8, fls. 61-62)



    7) o autor participou ativamente do processo administrativo, com a constituição de advogados(eDoc 4, fls. 67-78, 90-101; eDoc 5, fls. 51-57, 95-100, 151-156; eDoc 6, fls. 52-84; e eDoc 8, fls. 61-62).



    Conforme destacado, o Tribunal de Contas da União, reapreciação da tomada de contas especial n. 033.869/2018-9, julgou irregulares as contas do impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa (acórdão n. 7.789/2021/Segunda Turma).



    Irresignado, o interessado opôs aclaratórios, que foram rejeitados (acórdão n. 17.155/2021/Segunda Turma). 



    Contra essa decisão não houve impugnação recursal dotada de efeito suspensivo (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – de n. 8.443/1992 –Regimento Interno do TCU), porquanto o recurso de reconsideração interposto pelo impetrante foi considerado intempestivo pela Corte de Contas (Acórdão n. 6.680/2022).



    No entanto, o impetrante afirma que o início do prazo para formalizar o mandamus seria a data de recebimento da notificação da última decisão, proferida na TC n. 033.869/2018-9 (acórdão n. 1.151/2023/Segunda Turma), a qual foi publicada no Diário Oficial da União – Seção 1 – de 16 de junho de 2023 (eDoc 31). 



    Deixando de lado a questão do não conhecimento do recurso de reconsideração para fins de contagem do prazo de decadência da impetração, e levando-se em conta a data da publicação do acórdão n. 1.151/2023/Segunda Turma), no Diário Oficial da União (DOU) – Seção 1  – de 16 de junho de 2023 (eDoc 31), tem-se que esta ação mandamental foi apresentada após os 120 (cento e vinte) dias previstos na Lei n. 12.016/2009.



    Explico.



    Ainda que se considere o termo inicial do prazo decadencial a data de publicação do acórdão n. 1.151/2023/Segunda Turma, no Diário Oficial da União de 16 de julho de 2023, o prazo teve início a partir do primeiro dia útil seguinte, no caso, no 19 de junho de 2023. Ajuizada esta ação em 28 de outubro de 2023, ocorreu a decadência.



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente